Tribunal: TJSP
Processo: 1002077-59.2017.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – MORTE DE PRESO EM DECORRÊNCIA DE FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO NO PRESÍDIO ONDE CUMPRIA PENA – FALHA DO ESTADO NO DEVER DE PROTEÇÃO –– APLICAÇÃO DO TEMA 592 DA REPERCUSSÃO GERAL NA SUPREMA CORTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO.